Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744563-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILLA LIMA MESQUITA, LUDMILA LIMA MESQUITA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camilla Lima Mesquita e Outros contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Processo n° 0704930-22.2022.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça às executadas (Sra. Camilla Lima e Sra. Ludmila Lima), pois presente os pressupostos legais para a concessão. Anote-se. Noutro giro, passo analisar a exceção de pré-executividade, formulada pelas executadas/excipientes (Id. 169037100). As executadas/excipientes apresentaram exceção de pré-executividade, sob a alegação de ilegitimidade passiva das 2a e 3a executadas, bem como alega imprecisões nos valores apresentados pelo exequente, conforme petição de Id. 169037100 e documentos seguintes. A parte exequente/excepto apresentou impugnação à exceção de pré-executividade pleiteando a sua improcedência (Id. 170924420). É o breve relatório. Decido. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação da executada na exceção diz respeito a matéria de mérito e que, necessitando de análise probatória, deveria ter sido apresentada em embargos à execução. Ressalto que as executadas/excipientes, devidamente citadas (Ids. 123380394 e 130915339), não apresentaram defesas no prazo legal. Ademais, nota-se de forma cristalina que as executadas/excipientes tentam a todo custo se esquivar do cumprimento da obrigação desde a citação, conforme se observa na certidão de Id. 130915339 . Caracteriza-se, assim, um quadro de inadimplência voluntária. O Judiciário não pode chancelar tais práticas. No caso, como já apontado por diversas vezes no âmbito do TJDFT, a exceção de pré-executividade deve ser usada em casos específicos, não sendo instrumento adequado para discutir questões que deveriam ser apresentadas em peça própria, segue os ensinamentos contido no julgado proferido pela 2a Turma Cível Do TJDFT, proferido em 22/06/2022: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. Na hipótese, os agravantes alegam, em exceção de pré-executividade, que o valor devido, em razão no inadimplemento de cédula de crédito bancário, é inferior ao executado pela instituição bancária, contrapondo os cálculos e índices utilizados pela credora. 3. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC. 4. Ademais, no caso em análise, a aferição das alegações dos devedores, no tocante ao quantum executado, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433539, 07107403820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, as matérias passíveis de serem discutidas em exceção de pre-executividade são de ordem pública, não sendo instrumento para análise de cláusula contratual, bem como de análise de exoneração ou não da fiança. Dessa forma, entendo que o instrumento processual utilizado pela parte executada/excipiente está inadequado, conforme julgado supramencionado. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Ao regular prosseguimento do feito. No mais, cumpra-se com a decisão de Id. 166880449. Publique-se.” Discorrem as Agravantes que na Execução de Título Extrajudicial o Agravado objetiva receber R$ 782.674,21 (setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro e vinte e um centavos), referentes à Cédula de Crédito Bancário n° 123.532.211. Relatam que opuseram exceção de pré-executividade para demonstrar a ilegitimidade das 2a e 3a Executadas, bem como para sanar imprecisões nos valores apresentados pelo Exequente, todavia, o d. Magistrado a quo a rejeitou por entender que as questões suscitadas são próprias para os embargos à execução. Sustentam que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo de execução, quando apresenta questões de ordem pública. Registram que já apresentaram toda a documentação necessária à análise da matéria, não se exigindo, pois, dilação probatória. Ressaltam que o contrato tratou da substituição dos fiadores e avalistas pelo novo proprietário em contratos firmados com instituições financeiras, o que não ocorreu até a presente data. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça entende, inclusive, ser possível complementar as provas preexistentes em sede de exceção pré-executividade. Ao final, requerem a reforma da r. decisão agravada, para desonerar as avalistas da dívida em execução. Nas contrarrazões Id. 5337137, o Agravado requer que o recurso não seja provido. Sem preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça às ora Agravantes na r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Como visto, pretendem as Agravantes que se reconheça a adequação da exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva e sanar incorreções nos valores apresentados pelo Agravado, todavia, o d. Magistrado entendeu que as questões suscitadas são próprias para os embargos à execução. Registram que já apresentaram toda a documentação pertinente, sendo, pois, desnecessária dilação probatória. Noto, todavia, os argumentos de ilegitimidade passiva da 2a e 3a Executadas e imprecisões nos valores apresentados pelo Exequente já foram analisadas nos Embargos à Execução n° 0713961-66.2022.8.07.0020. Naqueles autos, o Juiz a quo reconheceu a legitimidade de as Executadas ocuparem o polo passivo da relação processual executória e ausência de excesso de execução. Inconformadas, as apelaram e a r. sentença, que foi mantida por esta eg. 3a Turma Cível. Nota-se, pois, que as questões aqui apresentadas já foram analisadas em sentença transitada em julgado na data 26.6.2023, o que impede a pretensão de modificar o entendimento do juiz pela estreita via da exceção de pré-executividade. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil1, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Ademais, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Inviável o manejo de exceção de pré-executividade quando os temas já foram objeto de apreciação no bojo de embargos à execução, operando-se, portanto, a preclusão. 2. Matéria decidida no bojo de embargos à execução e acobertada pela coisa julgada não é passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1159204, 07156903220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJe 2/4/2019. Sem página cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRADO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA. QUESTÕES DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO MÁXIMA. TÍTULO EXECUTIVO ILEGÍVEL. VÍCIO FORMAL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SANAR A IRREGULARIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa para suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou pressupostos processuais, bem como averiguar os vícios objetivos do título executivo, relativos à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória. Questões já decididas no bojo de embargos à execução e acobertadas pela coisa julgada, não são passíveis de inexiste óbice ao recebimento da execução e conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Seu processamento quando, já determinado o quantum debeatur, não se controverte quanto à existência do título e não existe termo ou condição a inviabilizar o seu pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão n.1111724, 07040953620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe 02/08/2018. Sem página cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OPOSIÇÃO ANTES DE INICIADA A FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DISCUTIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. REPETIÇÃO INDÉBITO. REQUERIMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível o manejo de Exceção de Pré-Executividade quando a sentença que pôs fim à fase de conhecimento transitou em julgado e ainda não foi iniciada a fase executiva. 2. É inadmissível a apreciação de excesso de execução alegada em Exceção de Pré-Executividade, ainda que a pretexto de se tratar de matéria de ordem pública, quando o valor devido já foi discutido e decidido em toda a fase de conhecimento, inclusive com a interposição de vários recursos e com o trânsito em julgado, e na qual foi fixada condenação ao pagamento de quantia certa, acompanhada dos parâmetros para incidência de correção monetária e juros moratórios, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada. 3. Embora independa de reconvenção ou outra ação autônoma específica (Tema n. 622 do col. STJ), a repetição do indébito nos termos do art. 940 do Código Civil pode ser requerida em sede de contestação, sob pena de preclusão, de forma que não pode ser formulada após o trânsito em julgado da decisão que pôs fim à fase de conhecimento. 4. É devida multa por interposição de recurso meramente protelatório (art. 80, VII, CPC) quando manejado Agravo de Instrumento para questionar matérias já discutidas na fase de conhecimento e acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, sobretudo após a aplicação de penalidade nesse sentido na decisão de rejeição de Embargos de Declaração recorrida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1763031, 07176357820238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe 31/10/2023. Sem página cadastrada.) Por fim, cumpre lembrar que que o simples fato de a matéria ser de ordem pública não impede a preclusão das questões já apreciadas em fase de conhecimento, inclusive com a interposição de recurso e com o trânsito em julgado, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora